Tribunal: TJDFT
Processo: 0730233-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730233-93.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimada para o recolhimento do preparo em dobro (id 75185029), sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 75608286). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília, 1 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator